Tribunal: TJSP
Processo: 0045904-82.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, EXTORSÃO QUALIFICADA, TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (NUMERAÇÃO SUPRIMIDA) – PRETENSÃO DE REEXAME DO CONTEXTO PROBATÓRIO, EM BUSCA DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDENAÇÃO POR EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO PARA EXTORSÃO QUALIFICADA, DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA COM RELAÇÃO AOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, EXTORSÃO QUALIFICADA, TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (NUMERAÇÃO SUPRIMIDA) – PRETENSÃO DE REEXAME DO CONTEXTO PROBATÓRIO, EM BUSCA DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDENAÇÃO POR EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO PARA EXTORSÃO QUALIFICADA, DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA COM RELAÇÃO AOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO, OU A APLICAÇÃO DO REDUTOR COM RELAÇÃO À CONDENAÇÃO POR TRÁFICO – INADMISSIBILIDADE – PROVAS DEVIDAMENTE ANALISADAS AO LONGO DO PROCEDIMENTO REGULAR, OBSERVADO O DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – REVISÃO CRIMINAL NÃO PODE SER PROCESSADA COMO APELAÇÃO DE ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO REVISIONAL.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000990382
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0045904-82.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é peticionário
BENEDITO APARECIDO DA SILVA.
ACORDAM, em 1o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram improcedente a revisão
criminal. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente), LUIZ FERNANDO VAGGIONE, ANDRADE
SAMPAIO, FIGUEIREDO GONÇALVES, MÁRIO DEVIENNE FERRAZ,
FRANCISCO ORLANDO, ALEX ZILENOVSKI, IVO DE ALMEIDA E
COSTABILE E SOLIMENE.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
AMARO THOMÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0045904-82.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Revisão Criminal no 0045904-82.2019.8.26.0000
Peticionário: Benedito Aparecido da Silva
Corréu: Marcelo Alexandre Ferrreira dos Santos
Comarca: São Paulo
Voto no 23.536
REVISÃO CRIMINAL
EXTORSÃO MEDIANTE
SEQUESTRO,
EXTORSÃO
QUALIFICADA,
TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE
FOGO
DE
USO
RESTRITO
(NUMERAÇÃO
SUPRIMIDA)
PRETENSÃO DE REEXAME DO
CONTEXTO
PROBATÓRIO,
EM
BUSCA
DE
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDENAÇÃO POR
EXTORSÃO
MEDIANTE
SEQUESTRO
PARA
EXTORSÃO QUALIFICADA, DE ABSOLVIÇÃO
POR
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA
COM
RELAÇÃO
AOS
CRIMES
DE
TRÁFICO
DE
DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
DE USO RESTRITO, OU A APLICAÇÃO DO
REDUTOR COM RELAÇÃO À CONDENAÇÃO POR
TRÁFICO
INADMISSIBILIDADE
PROVAS
DEVIDAMENTE ANALISADAS AO LONGO DO
PROCEDIMENTO
REGULAR,
OBSERVADO
O
DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO
REVISÃO
CRIMINAL NÃO PODE SER PROCESSADA COMO
APELAÇÃO DE ACÓRDÃO
INEXISTÊNCIA DE
QUALQUER DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 6211 DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
PENAL

IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO REVISIONAL.
Cuida-se de Revisão Criminal ajuizada por
BENEDITO APARECIDO DA SILVA, qualificado nos autos,
condenado ao cumprimento de 16 anos e 4 meses de reclusão,
com relação aos crimes de extorsão mediante sequestro e
extorsão qualificada em continuidade delitiva, 05 (cinco) anos e
10 (dez) meses de reclusão, e ao pagamento de 583 (quinhentos e
1 Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:
I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;
II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;
III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou
autorize diminuição especial da pena.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0045904-82.2019.8.26.0000 -Voto no
3
oitenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo, em relação
ao crime de tráfico de drogas e 04 anos de reclusão, em relação ao
crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (pistola com
numeração suprimida) em regime inicial fechado, resultando em
26 anos de reclusão, e ao pagamento total de 596 dias-multa, no
valor unitário mínimo.
Em primeiro grau, as penas atingiram 55 anos
de reclusão e pagamento de 1.241 dias-multa, no valor unitário
mínimo.
Pugna (fls. 02/06) pela desclassificação da
condenação por extorsão mediante sequestro para extorsão
qualificada,
por
sua
absolvição,
argumentando
com
a
insuficiência da prova em relação aos crimes de tráfico de drogas
e posse ilegal de arma, ou ainda a aplicação do redutor com
relação à condenação por tráfico.
A douta Procuradoria (fls. 46/49), opina pelo
indeferimento do pedido revisional.
Há expressa oposição a julgamento virtual,
pois o douto Defensor manifestou o propósito de sustentar
oralmente em sessão de julgamento (fl. 51).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0045904-82.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Inicialmente, cumpre esclarecer que a revisão
criminal, instituto criado para reparar eventuais erros judiciais,
está adstrita taxativamente às hipóteses elencadas no artigo 621,
do Código de Processo Penal, vedado, portanto, mero pedido de
reapreciação de decisão a fim de apurar-se a sua justiça.
Ao juízo revisional é dado verificar se a
condenação se apoiou em elementos probatórios aptos à
convicção do julgador, sendo-lhe vedado o reexame da prova
para reavaliá-la, como quer o requerente, pois aqui não se trata
de apelação, mas de ação revisional.
Não se trata de criar, por meio da revisão, uma
nova oportunidade de reapreciação de decisão transitada em
julgado.
Julgada a ação, decidido o mérito e ocorrido o
trânsito em julgado, a regra é que não pode haver reiteração do
pedido. Contudo, havendo vício de procedimento ou de
julgamento, garante-se a correção do erro judiciário, desde que
presente uma das hipóteses do artigo 621 do CPP, o que não foi
demonstrado na espécie.
Sobre o tema, o Col. STJ assim consolidou o
entendimento:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0045904-82.2019.8.26.0000 -Voto no
5
RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL.
VIOLAÇÃO DO ART. 621, I, DO CPP. PEDIDO
REVISIONAL ACOLHIDO COM BASE EM
INTERPRETAÇÃO SUBJETIVA DAS PROVAS
DOS
AUTOS.
DESCABIMENTO.
PRECEDENTES DESTA CORTE. ACÓRDÃO
CASSADO.
CONDENAÇÃO
RESTABELECIDA.
1. A revisão criminal não deve ser adotada como um
segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da
pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade,
cingindo-se às hipóteses em que a contradição à
evidência dos autos seja manifesta, induvidosa,
dispensando a interpretação ou análise subjetiva das
provas produzidas (HC n. 464.843/SC, Ministro
Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 8/10/2018).
2. No caso dos autos, o Tribunal a quo, ao julgar a
apelação defensiva, analisou o laudo pericial, mas
compreendeu que, apesar das conclusões do perito,
as circunstâncias da prisão evidenciavam que o
apelante tinha plena consciência de seus atos,
circunstância que rechaçava a inimputabilidade
alegada. De outra parte, ao acolher o pedido
revisional, a Corte de origem não circunstanciou
nenhum elemento novo que firmasse, de forma
induvidosa, a inimputabilidade do apenado, apenas
analisou os mesmos elementos coligidos (nova
interpretação
subjetiva),
formando
convicção
distinta nessa nova análise, destoando, assim, da
orientação jurisprudencial desta Corte.
3. Recurso especial provido, a fim de cassar o
acórdão da revisão criminal e restabelecer a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0045904-82.2019.8.26.0000 -Voto no
6
condenação do recorrido2.
Na mesma ordem de ideias:
1. A revisão criminal não deve ser utilizada como
um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento
da
pretensão
revisional
reveste-se
de
excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses em que a
contradição à evidência dos autos seja manifesta,
induvidosa, a dispensar a interpretação ou a análise
subjetiva das provas produzidas.
2. Nessa senda, este "Superior Tribunal de Justiça
já pacificou o entendimento no sentido do não
cabimento da revisão criminal quando utilizada
como nova apelação, com vistas ao mero reexame de
fatos e provas, não se verificando hipótese de
contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à
evidência dos autos, consoante previsão do art. 621,
I, do CPP" (HC n. 206.847/SP, Rel. Ministro Nefi
Cordeiro, 6a T., DJe 25/2/2016).
3. O Tribunal a quo desacolheu o pedido revisional
por entender que não se configurou a hipótese de
condenação contrária à evidência dos autos, prevista
no art. 621, I, do CPP, não sendo cabível o pedido
para a reapreciação do quadro fático-probatório dos
autos, entendimento que se coaduna com a
jurisprudência desta Corte3.
A revisão criminal, portanto, nada obstante o
legislador a preveja como recurso, é uma ação penal de natureza
2 STJ - REsp no 1764740 Rel. Min. Sebastião Reis Júnior JULGADO: 02/04/2019
3 STJ HC 406.484 JULGADO: 19/03/2019 Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0045904-82.2019.8.26.0000 -Voto no
7
desconstitutiva, de competência originária dos Tribunais, tendo
por fim o reexame e a modificação de decisão condenatória
transitada em julgado, em face de erro judiciário.
É cediço, nesse passo, que qualquer decisão
que importe em melhorar a situação do acusado
quer pela
absolvição, quer pela redução da pena atende aos objetivos da
ação em comento, ainda que, em relação às penas, o órgão revisor
o faça de ofício, em face de eventual omissão da inicial.
Tenho entendido, assim como meus pares,
forte na melhor doutrina e na mais consentânea construção
jurisprudencial, que é possível redimensionar, de ofício, as penas,
por se tratar de questão de ordem pública, aferível de plano,
portanto, caso se verifique ter a r. decisão rescindenda incidido
em erro.
É necessário, nessa ordem de ideias, que o
exame da dosimetria não se distancie dos requisitos que
autorizam o conhecimento da ação revisional, insculpidos no art.
621 do Código de Processo Penal, ou seja, que eventuais
correções necessárias sejam feitas em decorrência de erro
judiciário, sendo vedada, como já explanado alhures, rediscussão
de critérios do julgador.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0045904-82.2019.8.26.0000 -Voto no
8
Relevante ressaltar que o reconhecimento da
materialidade e da autoria, assim como a dosimetria para
estabelecer as penas e os critérios para a fixação do regime
prisional foram determinados com base nos critérios subjetivos
consagrados no cotidiano forense, não sendo lícito, nesta sede,
reavaliar essas circunstâncias e alterar as sanções, pois, como
mencionado alhures, a revisão criminal não é medida adequada
para essa finalidade.
Toda a argumentação do pedido calca-se no
exame da prova, mas isso já foi feito exaustivamente pelo MMo
Juiz sentenciante, bem como pela Col. 3a Câmara Criminal deste
Eg. Tribunal, que muito bem fundamentaram suas decisões
(confira-se, respectivamente a fls. 648/665 e 884/906 dos autos em
apenso).
Não logrou o requerente demonstrar a
ocorrência de erro judiciário. E não apontou, porque tal erro não
existe. As r. decisões encontram-se seguramente amparadas na
sólida prova produzida nos autos.
A condenação, portanto, foi correta, posto
baseada em prova concreta, que o revisionando não logrou êxito
em desconstituir, previamente, por meio de justificação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0045904-82.2019.8.26.0000 -Voto no
9
necessária, para dar substrato eventualmente diverso daquele
colacionado nos autos principais e autorizar desenlace que lhe
pudesse ser favorável.
Ao que consta da denúncia, aos 23 de janeiro
de 2014, por volta da 01 hora e 36 minutos, na rua Um, Jardim da
Felicidade, bairro São Luiz, nesta cidade e comarca, MARCO
EUGÊNIO DE SOUZA OLIVEIRA (qualificado a fls. 36/37, com
fotografia a fls. 33) trazia consigo, para fins de mercancia, 44
(quarenta e quatro) porções de cocaína, 20 (vinte) porções de
Cannabis sativa L, conhecida popularmente como maconha e
outras 04 (quatro) porções de crack, substâncias entorpecentes
que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e
em desacordo com determinação legal e regulamentar (cf. auto
de exibição e apreensão de fls. 24/25).
II. Igualmente, consta que aos 23 de janeiro de
2014, por volta da 01 hora e 36 minutos, nas imediações da rua
José Joaquim Esteves, no 500, Jardim São Luiz, nesta cidade e
comarca, MARCELO ALEXANDRE FERREIRA DOS SANTOS
(qualificado a fls. 50/51, com fotografia a fls. 48), ERIK
FERNANDO DA SILVA TRINDADE (qualificado a fls. 55/56,
com fotografia a fls. 53) e BENEDITO APARECIDO DA SILVA,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0045904-82.2019.8.26.0000 -Voto no
10
POLICIAL MILITAR FORA DE SERVIÇO (qualificado a fls.
59/60, com fotografia a fls. 58), previamente ajustados e agindo
com unidade de propósitos, sequestraram Marco Eugênio de
Souza Oliveira, o traficante supramencionado num primeiro
momento e, ao depois, o menor inimputável Itallo Roberto
Santana Pimentel, contando com dezessete anos, com o fim de
obter, para si, vantagem econômica, ou seja, as quantias de R$
2.000,00 (dois mil reais) e R$ 1.000,00 (mil reais), respectivamente,
como condição de resgate para libertar os ofendidos, mantendo-
os cativos no interior do veículo que ocupavam.
III. Da mesma forma, tem-se que aos 23 de
janeiro de 2014, por volta da 01 hora e 40 minutos, desta feita na
rua José Joaquim Esteves, no 500, Jardim São Luiz, nesta cidade e
comarca, MARCELO ALEXANDRE FERREIRA DOS SANTOS
(...), ERIK FERNANDO DA SILVA TRINDADE (...) e BENEDITO
APARECIDO DA SILVA, POLICIAL MILITAR FORA DE
SERVIÇO (...), previamente ajustados e agindo com unidade de
propósitos, traziam consigo e transportavam, para fins de
mercancia, 44 (quarenta e quatro) porções de cocaína, 20 (vinte)
porções de Cannabis sativa L, conhecida popularmente como
maconha e outras 04 (quatro) porções de crack, substâncias
entorpecentes que determinam dependência física e psíquica,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0045904-82.2019.8.26.0000 -Voto no
11
sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 24/25), as
quais arrebataram do traficante de início aludido.
IV. Por derradeiro, consta que aos 23 de janeiro
de 2014, por volta da 01 hora e 45 minutos, na rua José Joaquim
Esteves, no 500, Jardim São Luiz, nesta cidade e comarca,
MARCELO ALEXANDRE FERREIRA DOS SANTOS (...), ERIK
FERNANDO DA SILVA TRINDADE (...) e BENEDITO
APARECIDO DA SILVA, POLICIAL MILITAR FORA DE
SERVIÇO (...), previamente ajustados e agindo com unidade de
propósitos, transportavam armas de fogo, tal sejam, revólver,
marca TAURUS, CALIBRE 38, número de série KJ 509335, de uso
permitido, municiada com 15 (quinze) cartuchos íntegros, pistola
GABILONDO, calibre 45, com numeração suprimida, municiada
com 13 (treze) cartuchos íntegros, além de um cartucho íntegro,
calibre 40, de uso restrito, tudo sem autorização e em desacordo
com determinação legal ou regulamentar (cf. auto de exibição e
apreensão de fls. 22/23).
Consoante apurado, o denunciado MARCO
EUGÊNIO decidiu levar a cabo comércio espúrio de cocaína,
maconha e crack. De conseguinte, já na posse das unidades

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0045904-82.2019.8.26.0000 -Voto no
12
estupefacientes, devidamente separadas e abrigadas em uma
bolsa vermelha, dirigiram-se à rua Um, Jardim da Felicidade,
bairro São Luiz, com o escopo de comercializá-las.
E enquanto assim estava a agir, BENEDITO
APARECIDO, POLICIAL MILITAR FORA DE SERVIÇO, ERIK
FERNANDO e MARCELO ALEXANDRE, identificando-se como
policiais e empunhando armas de fogo, trataram de abordá-lo,
obrigando-o a embarcar no automóvel Fiat/Palio Weekend,
placas DTE-9014/São Paulo-SP, mantendo-o cativo por lá, pondo-
se então, os três, a dele exigir dois mil reais em dinheiro para
libertá-lo, ocasião em que também se assenhorearam da cocaína,
maconha e crack, acomodando-os no porta-luvas do automóvel
para ulterior comercialização.
Não bastasse, diante da recusa de pronto
pagamento dos dois mil reais exigidos, os denunciados ERIK
FERNANDO,
MARCELO
ALEXANDRE
e
BENEDITO
APARECIDO passaram a conduzir o veículo Fiat/Palio Weekend
pela via pública, restringindo a liberdade de MARCO EUGÊNIO,
acabando num dado instante por divisar o menor inimputável
Itallo Roberto Santana Pimentel da Silva. Então, de armas em
punho e identificando-se como policiais, também obrigaram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0045904-82.2019.8.26.0000 -Voto no
13
referido menor a ingressar no veículo, pondo-se a dele exigir mil
reais em dinheiro, à guisa de resgate, para ao depois soltá-lo,
tudo enquanto mantinham, os três sequestradores, à sua inteira
disposição as 44 (quarenta e quatro) porções de cocaína, as 20
(vinte) porções de maconha e as 04 (quatro) porções de crack,
além da quantia de R$ 110,00 (cento e dez reais), acondicionados
em bolsa vermelha, no porta-luvas do veículo, com a intenção de
comercializá-las posteriormente.
E tanto isso é verdade que policiais militares
foram informados pelo COPOM acerca sequestro perpetrado por
integrantes do automóvel Fiat/Palio Weekend, pelo que, em
busca pelas imediações, localizaram o referido veículo com cinco
ocupantes. Em seguida, apuraram que o traficante MARCO
EUGÊNIO e o menor Itallo no interior do automóvel eram
mantidos em cárcere privado, vez que arrebatados por ERIK
FERNANDO,
MARCELO
ALEXANDRE
e
BENEDITO
APARECIDO, os quais exigiam das vítimas da extorsão mediante
sequestro, respectivamente, o pagamento de dois mil reais e mil
reais para sua libertação.
De resto, também no interior do veículo, os
policiais conseguiram apreender a cocaína, o crack e a maconha

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0045904-82.2019.8.26.0000 -Voto no
14
que ERIK FERNANDO, MARCELO ALEXANDRE e BENEDITO
APARECIDO transportavam no interior do porta-luvas do
veículo, localizando por lá também, no assoalho, o revólver
Taurus, pistola GABILONDO, faca, algemas e munição de uso
restrito, os quais utilizavam tanto para perpetração da extorsão
mediante sequestro como para viabilizar a manutenção dos
estupefacientes que, juntos, seriam por eles comercializados, daí
emanando prisão em flagrante delito e, só então, libertação das
vítimas MARCO EUGÊNIO e Itallo Roberto (fls. 01-D/4-D).
Não
se
há
cogitar
de
absolvição,
de
desclassificação ou de tentativa. A realidade dos fatos puníveis
resulta de prova firme e harmônica, consistente sobretudo no
Boletim de Ocorrência (fls. 14/21), no Auto de Exibição e
Apreensão (fls. 22/5), nos laudos de constatação (fls. 26) e de
exame químico-toxicológico (fls. 331/333), no laudo de exame dos
artefatos apreendidos [atestou que as duas armas operaram com
eficácia na realização de disparos de tiro (fls. 339/40)], no Auto de
Reconhecimento de Pessoa (fls. 587), nas declarações de Itallo
Roberto Santana Pimentel da Silva e Marco Eugênio de Souza
Oliveira (fls. 09/10 e mídia digital a fls. 593), bem como nos
depoimentos dos policiais militares Raphael Luiz de Biagio e
Washington Luiz de Lima (fls. 04/5, 07/8 e mídia digital a fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0045904-82.2019.8.26.0000 -Voto no
15
568).
Nas duas oportunidades em que ouvidos os
irrogados negaram a acusação; asseguraram que capturaram
Itallo Roberto e Marco Eugênio por estarem comercializando
entorpecentes em via pública, explicando que estavam a caminho
de uma Delegacia para as cabíveis providências de Polícia
Judiciária quando foram interceptados pelos servidores fardados
Raphael Luiz e Washington Luiz. Em Juízo Benedito Aparecido
aduziu ademais que apenas uma arma de fogo foi localizada
dentro do veículo que ocupava e que esse artefato pertencia aos
ofendidos; Marcelo Alexandre, contrariando seu comparsa,
referiu que o revólver pertencia a Benedito Aparecido, policial
fora de serviço (fls. 11, 13 e mídia digital a fls.593).
Nada
obstante,
a
negativa
de
autoria
sustentada pelos increpados restou dissociada do conjunto
probatório angariado.
Com efeito, o adolescente Itallo Roberto, que
teve contato frontal com os transgressores, reconheceu-os
pessoalmente na instrução contraditória da causa, descrevendo
com riqueza de pormenores o episódio delitivo - de acordo com a
descrição feita na denúncia. Asseverou também o declarante que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0045904-82.2019.8.26.0000 -Voto no
16
o co-réu ERIK FERNANDO (feito desmembrado a fls. 382/5) o
segurou pelo pescoço, forçando-o a entrar no Fiat/Palio
Weekend, onde permaneceu por cerca de 40 (quarenta) minutos,
enquanto os sentenciados exigiam a entrega de R$ 1.000,00 (mil
reais) como condição para libertá-lo, até serem interceptados por
uma viatura em uma rua sem saída (fls. 09 e mídia digital a fls.
593).
Soma-se a esse relato a declaração prestada por
Marco Eugênio (também acusado; feito desmembrado a fls.
382/5) em solo policial (fls. 10). Explicou essa vítima que estava
comercializando entorpecentes em via pública quando ERIK
FERNANDO se aproximou e lhe comprou uma porção de
cocaína.
Em seguida esse irrogado retornou pedindo
uma porção de maconha, ocasião em que sacou uma arma e disse
ser polícia, chegando em seguida uma Palio Weekend com dois
outros, um negro gordo e um rapaz grisalho também armado
dizendo serem policiais que os levaram no veículo (...), que
exigiam dinheiro para o libertar, queriam R$ 2.000,00; que disse
que não tinha; que pouco depois foram parados por uma viatura
que encontraram as drogas que estavam consigo e as armas que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0045904-82.2019.8.26.0000 -Voto no
17
estava com os sequestradores.
Ora, não há razão para desacreditar da palavra
dos ofendidos, que não conheciam o peticionário e corréus, e por
conseguinte não alimentavam motivo para falsamente incriminá-
los.
Corroboram as narrativas de Itallo Roberto e
Marco Eugênio os testemunhos dos policiais militares Raphael
Luiz e Washington Luiz. Rememoraram os depoentes que
interceptaram o Fiat/Palio Weekend ocupado pelos indigitados,
pois foram cientificados via COPOM acerca de um sequestro
envolvendo um automóvel desse modelo. Logo após a
abordagem, as vítimas contaram-lhes acerca do sequestro, e
localizaram 44 (quarenta e quatro) cápsulas de cocaína, 20 (vinte)
trouxinhas de maconha e 04 (quatro) porções de crack no porta-
luvas do veículo, além dos referidos armamentos debaixo do
banco onde o policial militar e peticionário Benedito Aparecido
estava sentado. O servidor público Raphael Luiz aduziu ainda
que Benedito Aparecido lhe pediu que “retirasse o revólver da
ocorrência”, pois pertencia a outro PM (fls. 04/5, 07/8 e mídia
digital a fls. 568).
O fato de os acusados não terem sido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0045904-82.2019.8.26.0000 -Voto no
18
surpreendidos no ato da venda dos estupefacientes não constitui
óbice para a condenação pelo comércio ilícito. Afinal, a conduta
ora em análise se amolda a dois verbos-tipo do artigo 33 da Lei
de Drogas: guardar e transportar.
Destarte, como consignou com propriedade a i.
Procuradora de Justiça, ficou mais do que claro que os apelantes
mentiram em juízo. Eles foram abordados em local ermo, uma rua sem
saída, que decididamente não era o caminho para a delegacia. Ademais,
embora tenham sido encontrados celulares em seu poder, em momento
algum eles avisaram policiais de serviço no sentido de que teriam
apreendido drogas. Ao contrário, os apelantes se calaram e se
apoderaram dos entorpecentes, enquanto constrangeram as duas vítimas
por mais de quarenta minutos, levando-as a locais ermos e ameaçando-as
caso não lhes entregassem resgate em dinheiro.
BENEDITO,
por
sua
vez,
pretendeu
a
desclassificação da extorsão mediante sequestro para simples
extorsão. Ora, a prova revela de forma cristalina que sua ação
consistiu em privar duas pessoas de sua liberdade enquanto
exigia resgate para libertá-las. Dessa forma, pelo princípio da
especialidade, correta a tipificação dos fatos como extorsão
mediante sequestro (fls. 862/3).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0045904-82.2019.8.26.0000 -Voto no
19
Configurado, com todas as circunstâncias e
elementares, o delito de extorsão mediante sequestro, não é
possível a desclassificação para crime mais brando.
Não é aceitável a tese de que peticionário não
deveria ter sido responsabilizado pela posse ilegal da pistola
GABILONDO, calibre 45, com numeração suprimida, na medida
em que a denúncia, em seu item IV, expressamente descreveu
sua vinculação subjetiva com todos os objetos, quer sejam as
armas, quer sejam as drogas, em comunhão de vontades com os
codenunciados.
Confira-se:
“IV. Por derradeiro, consta que aos 23 de janeiro de
2014, por volta da 01 hora e 45 minutos, na rua José Joaquim Esteves,
no 500, Jardim São Luiz, nesta cidade e comarca, MARCELO
ALEXANDRE FERREIRA DOS SANTOS (...), ERIK FERNANDO
DA SILVA TRINDADE (...) e BENEDITO APARECIDO DA SILVA,
POLICIAL MILITAR FORA DE SERVIÇO (...), previamente
ajustados e agindo com unidade de propósitos, transportavam armas de
fogo, tal sejam, revólver, marca TAURUS, CALIBRE 38, número de
série KJ 509335, de uso permitido, municiada com 15 (quinze)
cartuchos íntegros, pistola GABILONDO, calibre 45, com numeração

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0045904-82.2019.8.26.0000 -Voto no
20
suprimida, municiada com 13 (treze) cartuchos íntegros, além de um
cartucho íntegro, calibre 40, de uso restrito, tudo sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar (cf. auto de exibição
e apreensão de fls. 22/23).”
Tendo todos, nessa ordem de ideias, o domínio
do fato, com colaboração voltada ao sucesso das atividades
criminosas, devem responder, de forma solidária, por todas as
infrações desenvolvidas, em respeito à teoria monista adotada
pelo CP, no seu art. 29, em tema de concurso de pessoas.
Nesse sentido:
“O nosso Código Penal,
em seu artigo 29, adotou a teoria monista, segundo
a qual todos aqueles que concorrem para a conduta
delitiva, ainda que não tenham praticado os atos
executórios, respondem pelo mesmo crime. Segundo
a doutrina pátria, para que haja o concurso de
agentes, mister se faz a presença de alguns
requisitos, os quais podem ser assim enumerados: a)
existência de infração penal ao menos tentada,
podendo o concurso de agentes ocorrer em qualquer
fase do iter criminis, até a consumação do delito; b)
pluralidade de condutas com relevância causal de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0045904-82.2019.8.26.0000 -Voto no
21
cada qual para o resultado; c) unidade de infração
(face à adoção da Teoria Monista); d) liame
psicológico entre os agentes (unidade de desígnios)
e; e) liame fático entre as ações dos concorrentes,
ainda que um deles não saiba da ação do outro.”
(TJ/SP, Apelação no 0017431-68.2004.8.26.0079,
12a Câmara de Direito Criminal, Relator
Paulo Rossi, 28/05/2014).
“3.
Como
é
de
conhecimento, o concurso de agentes se refere à
comunhão de esforços de uma pluralidade de pessoas
que concorrem para o mesmo evento. Estes são os
requisitos para sua caracterização: a) pluralidade de
agentes, b) relevância causal das várias condutas, c)
liame subjetivo entre os agentes e d) identidade de
infração penal. O Código Penal adotou a teoria
unitária ou monista, segundo a qual, havendo
diversos agentes, com múltiplas condutas que levam
ao mesmo resultado, há um só delito para todos. Ou
seja, todos são apenados pelo mesmo tipo penal, via
de regra. 4. No caso, ficou demonstrado que, mesmo
que nem todos os envolvidos tenham, efetivamente,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0045904-82.2019.8.26.0000 -Voto no
22
atirado contra as vítimas, certo é que aderiram
à conduta prevista no tipo penal, fazendo suas
vontades convergirem com a de quem efetuou os
disparos de arma de fogo, devendo suas penas
serem aplicadas conforme a culpabilidade de cada
um, nos limites cominados ao delito de homicídio
qualificado. 5. Habeas corpus não conhecido” (HC
406842/SP.
Ministro
Relator
Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma.
Julgado em 30/08/2019).
A condenação, portanto, era mesmo a única
solução admissível, e deve ser confirmada.
DOSIMETRIA
A
r.
sentença
corretamente
valorou
as
circunstâncias judiciais desfavoráveis ao peticionário, realçando
que o acusado é policial militar. Cargo de suma importância para
a sociedade, que enxerga no policial o último meio de defesa
contra a crescente violência. Ademais, o acusado usou de seu
cargo para facilitar a abordagem e o arrebatamento das vítimas
(fls. 662).
Em sede recursal, a exasperação foi reajustada,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0045904-82.2019.8.26.0000 -Voto no
23
tendo a pena-base sido recrudescida em um sexto (e não em
porção superior à metade), exasperação que, acoplada à derivada
da unicidade do delito de arma (aqui nos reportamos ao subitem
anterior), fica definida em 1/3 (um terço), resultando em 9 (nove)
anos e 4 (quatro) meses (extorsão mediante sequestro); 14
(quatorze) anos de reclusão (extorsão mediante sequestro
qualificada); 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e
financeira de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa (tráfico
de entorpecente); 4 (quatro) anos de reclusão e monetária de 13
(treze) diárias (posse de arma com numeração suprimida).
Restou bem afastada pela sentença a redução
hoje admitida pelo § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas. Afinal, a
apreensão de considerável quantidade de entorpecentes, um
deles altamente pernicioso [20,1g de maconha, 18,4g de cocaína e
0,6g de crack, cf. laudos de constatação (fls. 26) e de exame
químico-toxicológico (fls. 331/3)], em meio ao cometimento de
outros crimes de acentuada gravidade, desautorizava, sem
dúvida, aludida causa de diminuição, por revelar dedicação do
peticionário a atividades criminosas, que é uma das
circunstâncias expressamente impeditivas.
Também se mostrou correta a aplicação da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0045904-82.2019.8.26.0000 -Voto no
24
continuidade delitiva entre as duas infrações previstas no artigo
159 e 159, § 1o, do diploma repressivo, pelo que a pena relativa ao
crime mais grave, forma qualificada, foi exasperada em 1/6 (um
sexto), o que alcança 16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de
reclusão.
E, como a inicial pugna apenas por revisão de
critérios, não tendo apontado erro do julgado que justificasse a
abertura de debate pela via eleita, tenho que não reúne os
requisitos necessários para permitir a sua desconstituição por
esta via eleita.
Ante
o
exposto,
julgo
improcedente
a
presente ação revisional.
AMARO THOMÉ
Relator